Tribunal: TJSP
Processo: 1064601-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÃNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. LITISDENUNCIADA SUCUMBENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1- Vítima fatal que tentou atravessar a última faixa de rolamento após desembarcar de veículo parado no meio da via, durante fluxo normal de automóveis, e pela frente do veículo de onde estava embarcada. 2- Condutor do caminhão onde a vítima

Ementa:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÃNSITO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. LITISDENUNCIADA SUCUMBENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1- Vítima fatal que tentou atravessar a última faixa de rolamento após desembarcar de veículo parado no meio da via, durante fluxo normal de automóveis, e pela frente do veículo de onde estava embarcada. 2- Condutor do caminhão onde a vítima encontrava-se embarcada que parou seu veículo de grande porte na via central de grande movimento sem qualquer sinalização e expôs a vítima aos riscos do tráfego. 3- Condutor do ônibus que deixou de trafegar em sua faixa exclusiva para fazer conversão à esquerda e, de forma desnecessária, fez manobra de ultrapassagem do caminhão parado na via central e atropelou a vítima que desembarcou do caminhão e tentou atravessar a rua pela frente do veículo em que se encontrava. 4- Valor indenizatório arbitrado de forma justa, adequada e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer ajuste. 5- Seguradora denunciada à lide e sucumbente que responderá pela indenização até o limite do capital segurado e porque apresentou defesa e impugnou rigorosamente os fatos apresentados pela autora. 6- Quantum indenizatório por danos morais que deve sofrer correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos dos enunciados das súmulas 54 e 362 do STJ. 7- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelos apelantes sucumbentes, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.